Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-54.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1010917-54.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ROLAND TRENTINI
recorrido: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROLAND TRENTINI (id 23705953) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 19878571):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INADMISSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE INSURGÊNCIA POR PARTE DO CREDOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PROCESSAMENTO DEFERIDO – CRÉDITOS CONTRAÍDOS PELA PESSOA NATURAL - CRÉDITOS QUE NÃO DEVEM SE SUBMETER AO PROCESSO RECUPERACIONAL – CONTAGEM DO PRAZO DE BLINDAGEM – NATUREZA MATERIAL – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – RECURSO DE EMBARGO DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO I - Não há qualquer impedimento para o credor que não queira ver seu crédito submetido aos efeitos do processamento da recuperação judicial, se insurja contra a referida decisão por meio do recurso de agravo de instrumento. Isso porque, eventuais prejuízos ao credor, como se sabe, se operam desde o instante em que, concomitante ao deferimento do processamento, também passa a vigorar o stay period. II - A personalidade e os negócios efetivados pela pessoa jurídica, deve guardar necessária distância daqueles praticados pela pessoa física, sendo este último especialmente protegido em seu patrimônio quanto às obrigações das atividades do empresário (pessoa jurídica). III - Os créditos da instituição financeira agravante, constituídos em favor da pessoa natural do agravado não podem se submeter aos efeitos do processo recuperacional, bem como, a pessoa natural do agravado se beneficiar do registro da pessoa jurídica. IV - Estando disciplinada no plano do direito material e sendo norma especial em relação à matéria em debate, deve prevalecer os critérios estabelecidos pela Lei de no 11.101/2005, sem se cogitar da inovação da contagem dos prazos em dias úteis, trazida pelo artigo 219 do Código de Processo Civil. V - A regra impõe a contagem em dias corridos, restando explicitamente consignado no texto da lei que jamais poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.” (TJMT, RAI 1010917-54.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 21467020 foram rejeitados, conforme id 31224473.
Nas suas razões id 23705953, o Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado, uma vez que: “1) referida declaração judicial suprimiu as fases do procedimento legal estabelecido pelos artigos 7o, 8o, 15 e 17 da Lei 11.101/05, cujo silêncio caracterizou ofensa ao artigo 489 do CPC, devidamente suscitado nos embargos de declaração; 2) mesmo que seja superado o aludido raciocínio, a decisão de primeiro grau não tratou de julgar a qualidade do crédito do recorrente, mas sim, unicamente deferir o processamento do pedido recuperacional, de sorte que a questão referente à submissão, ou não, do crédito, enfrentada apenas no 2o Grau de jurisdição, implicou em nítida supressão de instância, obrigando, via de consequência, a inadmissibilidade do agravo nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil que, embora tenha sido avocado, teve a sua vigência literalmente negada pela conspícua 4. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; 3) a tese de mérito abordada pela egrégia 4. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso está diametralmente oposta ao posicionamento do conspícuo Superior Tribunal de Justiça, que por meio da suas duas colendas Turmas de Direito Privado, que compõem a 2. Seção, já declararam que “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos”.
Afirma que “o presente Recurso Especial é lançado contra acórdão emanado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com o propósito de reavaliar questões de direito ou, no mínimo, de qualificação jurídica de fatos, que na ótica deste colendo Superior Tribunal de Justiça há interpretação colegiada diversa, recaindo sobre o ato recorrido, ainda, dissídio jurisprudencial com precedente atual baseado nas mesmas circunstâncias jurídicas e fáticas que, uma vez aplicado, importa na modificação do resultado do julgamento”.
Aduz que o acórdão recorrido decidiu de forma contrária ao entendimento consolidado pelo STJ, apontando divergência em relação à orientação firmada no REsp n. 1.355.000/SP, AREsp 508.190/SP e AREsp 1.477.737/SP, existindo dissenso jurisprudencial que autoriza o conhecimento do recurso especial.
Verbera que deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado, conforme certidões id 31540475 e 31461968.
Foram apresentadas as contrarrazões id 34797973, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos.
Conforme relatado, a controvérsia deste Recurso Especial aparenta ser a mesma que foi objeto dos Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1002201-04.2019.8.11.0000, 1003417-97.2019.8.11.0000 e 1003577-25.2019.8.11.0000, os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência, oportunidade na qual se determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-Presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Naqueles autos, a discussão consistiu em dirimir se os sócios - pessoas físicas - podem ser incluídos na recuperação judicial de sociedade empresária rural da qual fazem parte, sem que tenham sido inscritos há mais de dois (02) anos na Junta Comercial.
Neste ponto, consignou-se no aresto ora impugnado que “(...)os créditos da instituição financeira agravante, constituídos em favor da pessoa natural do agravado não podem se submeter aos efeitos do processo recuperacional, bem como, a pessoa natural do agravado se beneficiar do registro da pessoa jurídica.”
Entretanto, o Recorrente sustenta que a questão em debate não é decidir se os sócios podem ser incluídos na recuperação judicial de sociedade empresária, porquanto a recuperação judicial em comento é unicamente em nome de ROLAND TRENTINI, produtor rural inscrito como empresário individual na junta comercial desde o ano de 1996.
Pois bem, em análise ao acórdão ora impugnado, verifica-se que assim restou decidido:
“Dessa feita, não há dúvidas de que há expressa determinação na lei de regência, de que a condição da qualidade de empresário para efeitos da recuperação judicial, pressupõe a inscrição na Junta Comercial por período superior a dois anos.
Nesse passo, não se olvida, igualmente, a existência de registro empresarial em nome de Roland Trentini, conforme apregoado nos autos pelo recorrido e provado por meio da certidão simplificada apresentada à id no 4811368, porém, o que se discute é a submissão de créditos de empréstimos contraídos pela pessoa física de Roland Trentini, ao invés do empresário, pessoa jurídica.”
Diante desse quadro, conquanto se assemelha à questão tratada nos já mencionados representativos de controvérsia, constata-se a particularidade, no presente caso, de o Recorrente já possuir inscrição na JUCEMAT como empresário individual, de modo que a controvérsia se refere ao fato de a dívida ter sido constituída fora do âmbito do seu objeto social, o que, no entendimento da Câmara julgadora, seria o bastante para não submetê-la aos efeitos da recuperação judicial.
Portanto, além da distinção entre as hipóteses acima expostas, o que afasta o sobrestamento deste recurso pela sistemática de precedentes qualificados (Controvérsia 29 do STJ), observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi